Tribunal: TJMT
Processo: 0037598-28.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037598-28.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSUE CORREIA SANTOS - CPF: 251.306.683-91 (APELADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), JOSUE CORREIA SANTOS - CPF: 251.306.683-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (APELADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – DEFEITOS CONSTATADOS NO PRIMEIRO MÊS DE USO – REMESSA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIOS NÃO SANADOS – OPÇÃO PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DIREITO DO CONSUMIDOR – ART. 18, §1°, INCISO II, DO CDC – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE OFÍCIO – RELAÇÃO PRIVADA –INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Configura ato ilícito passível de indenização por prejuízo material a reiterada devolução de veículo sem os reparos indispensáveis à sua integral fruição, bem como a sua retenção na assistência técnica por tempo indeterminado.

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,

o consumidor tem o direito de optar pelo desfazimento do negócio com a imediata restituição da quantia paga (art. 18, §1°, inciso II, do CDC).

A frustação da expectativa de livre uso e gozo do automóvel adquirido seminovo não gera, por si só, dano moral.

O §4o, inciso II, do art. 85, do CPC, se destina às sentenças ilíquidas nos processos relativos à Fazenda Pública. Para as relações privadas existem previsões específicas nos §§2o e 8o.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente, com a condenação das rés à devolução do valor recebido e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado em cumprimento de sentença (art. 85, §4o, inciso II, do CPC).

A Concessionária afirma que o veículo em questão (S10, placas VJA8929) foi fabricado em 2007 e revendido ao autor em 28/12/2012, portanto com mais de 05 anos de uso.

Ressalta que o laudo pericial não é conclusivo pois realizado 06 anos depois da propositura da lide, e que há controvérsia em relação aos defeitos apontados.

Por sua vez, a fabricante sustenta ser parte ilegítima visto que se trata de automóvel seminovo e fora do prazo de garantia, bem como a inaplicabilidade do CDC porque o autor reconheceu que o utilizava para o trabalho (venda autônoma de frutas).

Aduz que não procede a alegação de irregularidade no veículo e que, portanto, não há ato ilícito a amparar as pretensões formuladas na inicial, sobretudo no que concerne aos danos morais.

Alternativamente requer a minoração da quantia fixada para essa indenização e que a restituição do montante pago se dê com observância à tabela FIPE.

Em Recurso Adesivo, o autor pede danos morais de R$84.000,00.

Contrarrazões nos IDs n. 97820507 e 97820509.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como bem consignado no juízo de origem, são incontroversos os defeitos no veículo uma vez que nenhuma das rés nega que foi recebido na Concessionária para reparos um mês depois da revenda para o autor.

Também não há nenhuma dúvida quanto aos vícios persistirem em fevereiro de 2013, o que demonstra a reiterada devolução sem o devido conserto.

E mais, nem a revendedora nem a fabricante rechaçaram a alegação do autor de que o automóvel precisou ser guinchado em 21/07/2013 e ficar na assistência técnica por tempo indeterminado.

Como não apresentaram razões contrárias aos fatos narrados na inicial, o juízo de origem considerou incontroversas determinadas situações significativas para o deslinde da controvérsia.

A arguição das rés de que o veículo não continha as irregularidades descritas na lide é incompatível com o seu recebimento para procederem ao conserto e com a disponibilização de outro para o autor.

Diante desse contexto, é desnecessária a perícia técnica para aferir o grau da responsabilidade civil das empresas.

Mesmo que a finalidade da aquisição seja para uso no trabalho (compra e venda de frutas), por força da teoria finalista mitigada, amplamente aceita pelos tribunais pátrios, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, ante a hipossuficiência técnica e econômica do autor em relação à parte adversa.

Como o problema não foi sanado no prazo máximo de trinta dias, ele optou pela “
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
” (inciso II do §1° do art. 18 do CDC), o que, no entanto, foi negado na via administrativa e na liminar, mas deferido na sentença, que resolveu o mérito.

Esse dispositivo legal enuncia que a escolha é do consumidor, portanto as rés não podiam impor-lhe o recebimento de automóvel similar em substituição, além de tudo impróprio para a sua função de qualidade inferior ao esperado mesmo de um seminovo.

A restituição ao
statu quo ante
não gera enriquecimento ilícito de nenhuma das partes. Cuida-se apenas de repreensão pedagógica para as rés e compensação mínima para o autor pelos aborrecimentos suportados ao longo de quase sete meses de utilização forçada de produto danificado.

Como a sentença se resume à devolução ao estado anterior, não incide a tabela FIPE, visto que as rés permanecem com a posse e propriedade da caminhonete.

E adota-se a teoria da aparência em virtude da aplicação do CDC. Assim, com fundamento no seu art. 34, o autor poderia demandar contra um ou todos os integrantes da cadeia de consumo.

Posto isso, não procede a arguição de ilegitimidade passiva da fabricante, que no mínimo era responsável por provar que disponibilizou peças de reposição originais e novas (art. 21 do CDC).

Tendo em vista a natureza jurídica securitária das garantias ofertadas pelas fábricas, é irrelevante nestes autos o consumidor ter ou não de arcar com os custos do reparo.

Não houve condenação em danos morais; logo, nesse ponto é infundado o pedido da ré (fabricante). Já o autor busca o deferimento dessa indenização.

A frustação da expectativa de livre uso e gozo do veículo não ultrapassa o mero dissabor, sobretudo porque, como já mencionado, em agosto de 2013 o autor se valeu da escolha que lhe autoriza o art. 18 do CDC, e não sofreu vexame, humilhação ou violação da honra.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. (...) INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes
. (...) 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1712612/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe de 10/12/2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demanda julgada parcialmente procedente.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Veículo que apresenta reiterados defeitos dias após a aquisição. Restituição da quantia paga. Direito do consumidor. Art. 18, § 1o, do CDC. Acolhimento. DANOS MORAIS. Não configurados. Danos à imagem ou à honra da autora não demonstrados. Constrangimentos que não se mostram anormais e não extrapolam os limites da razoabilidade ou que implique dano a direitos da personalidade a ponto justificar dano moral indenizável
. Autora alega haver condenação extra petita. Sentença parcialmente reformada neste ponto. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível n. 1002481-45.2018.8.26.0047; relator Rodolfo Cesar Milano; 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; julgado em 28/07/2021; data de registro 28/07/2021, sem grifos no original).

O §4o, inciso II, do art. 85, do CPC, se destina às sentenças ilíquidas nos processos relativos à Fazenda Pública. Para as relações privadas existem previsões específicas nos §§2o e 8o.

Na sentença (ID n. 97821470) foi estabelecido que as rés arcariam solidariamente com a verba honorária sucumbencial de 10% sobre o valor da condenação, o que se mostra razoável e proporcional mesmo que esse parâmetro de cálculo seja variável ou dependa de informações complementares para que se torne valor certo.

Em Embargos de Declaração (ID n. 97821492) essa quantia foi alterada para percentual indefinido e pendente da delimitação do principal. Contudo, ante a literalidade do §2o do art. 85 do CPC, essa providência é totalmente desnecessária e contrária aos princípios da celeridade e eficiência processual.

Não é preciso que a condenação principal e a assessória sejam indeterminadas se a lei processual vigente restringe esta última em 10% e 20% justamente por anatever situações como a destes autos, em que a delimitação do
quantum debeatur
permite por simples cálculo aritmético conhecer o que é devido de verba honorária.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recurso e, de ofício, restabeleço a determinação de que as rés paguem honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, tal como definido no ID n. 97821470
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021